Tribunal: CARF
Processo: 19515.723128/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723128/2013-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.347 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
MATERIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar, por matéria, a existência de divergência de
interpretação da mesma legislação tributária.
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados (recorrido e paradigma), o dissídio jurisprudencial não resta
caracterizado, prejudicando o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723128/2013-04
Fl. 5642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.347 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723128/2013-04

O recorrente, inconformado com a decisão proferida pela Primeira Turma
Ordinária, Quarta Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1401-
003.489, de 11 de junho de 2019, interpôs recurso especial de divergência (fls. 5.395-5.428) com
julgados de outros colegiados, relativamente a três matérias.
Apenas em relação a uma foi dado seguimento ao recurso (nulidade dos autos de
infração de PIS e COFINS diante da inexistência de indicação adequada dos supostos fatos
geradores) por meio do despacho de fls. 5.529-5.534.
Houve ainda agravo pelo recorrente (fls. 5.572-5.587), mas rejeitado pelo
despacho de fls. 5.613-5.623.
Em relação à matéria a que foi dado seguimento, a ementa do acórdão recorrido
não apresenta enunciado que represente o ponto a ser enfrentado. Assim, transcrevemos, abaixo,
o trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
Alega que os autos indevidamente informaram como data do fato gerador de PIS e
COFINS o dia 31/12/2008 quando, sendo tributos sujeitos ao lançamento mensal,
deveriam ter sido apontados os fatos geradores mensais, razão pela qual é nula a
autuação neste aspecto. Alega que está se empregando por analogia o dispositivo do
RIR para lançar PIS e COFINS.
Pleiteia a nulidade da autuação em relação ao PIS e COFINS em razão de o lançamento
ter sido feito com fato gerador anual, em vez de ter realizado o lançamento de forma
mensal, assim como determina a legislação do PIS e COFINS.
No presente ponto há de se analisar que os lançamentos de PIS e COFINS foram
realizados em decorrência da omissão de receita caracterizada pela existência de
despesas escrituradas em conta de fornecedores, de obrigação já paga ou não
comprovada.
Assim sendo, existindo a omissão de receita caracterizada pela norma do regulamento
do imposto de renda, dela decorrem as mesmas omissões com relação ao PIS e
COFINS, além da CSLL. Nestes casos o lançamento das contribuições acima referidas
tem de, obrigatoriamente, seguir o lançamento do principal, qual seja o de IRPJ onde se
caracterizou a omissão.
O fato de o contribuinte alegar que as normas de tributação do PIS e COFINS impõem a
tributação mensal dos rendimentos em relação àqueles tributos, não provoca nulidade do
procedimento, mais ainda quando o procedimento realizado pela fiscalização não
prejudicou a defesa do contribuinte e, mais ainda, foi benéfico ao mesmo, posto que se a
caracterização da omissão fosse realizada mensalmente a haveria o acréscimo de
pagamento de juros no caso de períodos de apuração mensais.
Assim, essa constatação da decorrência da autuação do IRPJ para o PIS e COFINS é
realizada na data de encerramento do exercício, não podendo ser lançada em outras
datas senão que no último dia do exercício, como já afirmado pela Delegacia de
Julgamento.
Por estas razões, apresentamos os precedentes abaixo deste CARF no que se relacionam
com o tema a fim de demonstrar que o procedimento de lançamento reflexos do PIS e
COFINS tem de, obrigatoriamente, seguir o procedimento adotado pela o IRPJ, razão
pela qual não nos parece ter ocorrido nulidade do lançamento neste ponto.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS. Aplica-se, no caso, à exigência
decorrente de CSLL, PIS e COFINS o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da obrigação principal de IRPJ. Acórdão no 1201-002.720, de
19/02/2019.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL, PIS E COFINS. Por decorrer dos mesmos
fatos e provas, aplica-se ao lançamento decorrente o decidido no lançamento
Fl. 5643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.347 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723128/2013-04

principal, se não houver razão fática e jurídica para decidir diversamente.
Acórdão no 1301-003.677, de 23/01/2019.
DECORRÊNCIA. PIS, COFINS E CSLL. Tratando-se de tributação reflexa de
irregularidades descritas e analisadas no lançamento de IRPJ, constante do
mesmo processo, e dada a relação causa e efeito, aplica-se o mesmo
entendimento ao PIS, Cofins e CSLL. Acórdão no 1201-002.484, de 19/09/2018.
Assim, com base nos fundamentos acima apresentados, entendo por rejeitar também
esta preliminar aventada.
Foram apresentados os seguintes acórdãos paradigmas 101-96.298 e 1402-
001.481 relativos à divergência interpretativa, assim ementados:
Acórdão paradigma no 101-96.298, de 2007:
OMISSÃO DE RECEITAS. Comprovada a ocorrência de receitas de prestação
de serviços não oferecidas à tributação, deve ser recomposta a base de cálculo,
que deve compreender as receitas omitidas no período. [...]. PIS e COFINS-
Uma vez que o fato gerador ocorre a cada mês, integram a base de cálculo
mensal apenas as receitas omitidas no mês. [...]. Quanto ao PIS e à COFINS,
uma vez que o fato gerador ocorre a cada mês, integram a base de cálculo
mensal apenas as receitas omitidas no mês. Assim, a base de cálculo do mês de
dezembro deve ser reduzida a R$ 1.153.780,87. (AC no 101-96.298)

PIS. COFINS. APURAÇÃO ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. As contribuições ao
PIS e à Cofins têm fato gerador mensal devendo ser cancelado o lançamento de
ofício que não obedece às regras de apuração do tributo. (AC no 1402-001.481).
Com já asseveramos, por meio do despacho de fls. 5.529-5.534, a Presidente da
Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF deu seguimento ao recurso nessa parte, mas apenas
em relação ao segundo paradigma.
Vale destacar os fundamentos do referido ato processual:
19. Por fim, no tocante a essa terceira matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
20. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o fato de o contribuinte alegar
que as normas de tributação do PIS e COFINS impõem a tributação mensal dos
rendimentos [...], não provoca nulidade do procedimento, mais ainda quando o
procedimento realizado pela fiscalização não prejudicou a defesa do
contribuinte e, mais ainda, foi benéfico ao mesmo, posto que se a caracterização
da omissão fosse realizada mensalmente, haveria o acréscimo de pagamento de
juros no caso de períodos de apuração mensais, o segundo acórdão
paradigmas apontado (Acórdão no 1402-001.481, de 2013) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que as contribuições ao PIS e à Cofins têm fato
gerador mensal, devendo ser cancelado o lançamento de ofício que não obedece
às regras de apuração do tributo.
21. Já no referente ao primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no
101- 96.298, de 2007), como houve, nesse caso, apenas, a redução da base de
cálculo do mês de dezembro, e não, propriamente, a nulidade ou o
cancelamento das exigências do PIS e da COFINS, como pretende a Recorrente
neste tópico, não se presta como paradigma na defesa desta sua tese.
(destaques originais)

Fl. 5644
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.347 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723128/2013-04

Foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional às fls.
5.634-5.638.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com a devida vênia, discordo do entendimento da autoridade que deu seguimento
ao recurso.
É bem verdade que os dois acórdãos (recorrido e paradigma) dizem respeito à
omissão presumida de receita calcada em passivo fictício. Nada obstante, o acórdão paradigma
não anulou ou cancelou a autuação, como um comando geral apto a infirmar completamente o
lançamento das referidas contribuições, por supostamente ter havido lançamento em
descompasso com as regras do PIS/Cofins.
Uma leitura isolada da ementa poderia implicar essa interpretação. A redação
poderia dar a entender que as contribuições devem ser lançadas mensalmente e, uma vez que a
autoridade não adotou esse critério, a autuação deveria ser afastada in totum.
No entanto, não foi esse o critério jurídico para cancelar a autuação integralmente.
A decisão exonerou por completo a autuação, porque considerou que deveriam ser afastados, do
lançamento, os valores relativos às omissões de receita relativas aos meses de janeiro a
novembro, mantendo-se apenas o lançamento quanto a omissões de receita para o mês de
dezembro, mas não teria havido qualquer omissão relativamente a este derradeiro mês do ano.
O trecho do voto condutor, que reproduzo abaixo, esclarece esse ponto:
A apuração anual representa vício material insanável em relação aos meses
de janeiro a novembro, sendo incabível a manutenção da exigência
quanto às receitas consideradas auferidas e omitidas nesses meses. Verifica-
se ainda a inocorrência de omissão de receitas no mês de dezembro e, por conse
guinte, base de cálculo das contribuições. Dessa forma, as autuações do PIS
e da Cofins devem ser integralmente canceladas.
O pressuposto do acórdão paradigma foi o de que os fatos geradores ocorreram de
janeiro a novembro e não em dezembro. Se alguma omissão de receita tivesse se caracterizado
em dezembro, nos pressupostos do voto, esta parte da autuação teria sido mantida. Ou seja, o
acórdão do paradigma a que foi dado seguimento adotou exatamente o mesmo entendimento do
acórdão paradigma a que foi negado seguimento, qual seja, o de que a autuação deveria ser
reduzida para a omissão de receita em dezembro. A diferença entre os dois decorre apenas do
fato de que o acórdão paradigma a que foi dado seguimento considerou não ter havido omissão
para o mês de dezembro.
Já o acórdão recorrido, ainda que trate também de omissão presumida de receita
com base em passivo fictício, adota pressuposto fático distinto, qual seja, o de que os fatos
Fl. 5645
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.347 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723128/2013-04

geradores ocorreram todos em dezembro, conforme podemos verificar pelo seguinte trecho do
voto condutor:
Ora, o acórdão paradigma adota claramente o pressuposto de que há “vício
insanável” apenas para os meses de janeiro a novembro, não para o mês de
dezembro. Já o acórdão recorrido adota a premissa de que o fato gerador
ocorreu em dezembro. Abaixo, transcrevo trecho do voto condutor sobre esse
ponto:
No presente ponto há de se analisar que os lançamentos de PIS e COFINS foram
realizados em decorrência da omissão de receita caracterizada pela existência
de despesas escrituradas em conta de fornecedores, de obrigação já paga ou
não comprovada.
Assim sendo, existindo a omissão de receita caracterizada pela norma do
regulamento do imposto de renda, dela decorrem as mesmas omissões com
relação ao PIS e COFINS, além da CSLL. Nestes casos o lançamento das
contribuições acima referidas tem de, obrigatoriamente, seguir o lançamento do
principal, qual seja o de IRPJ onde se caracterizou a omissão.
(...)
Assim, essa constatação da decorrência da autuação do IRPJ para o PIS e
COFINS é realizada na data de encerramento do exercício, não podendo ser
lançada em outras datas senão que no último dia do exercício, como já
afirmado pela Delegacia de Julgamento.
(nosso negrito)
O recorrente, por seu turno, se apega ao seguinte trecho do voto condutor:
O fato de o contribuinte alegar que as normas de tributação do PIS e COFINS
impõem a tributação mensal dos rendimentos em relação àqueles tributos, não
provoca nulidade do procedimento, mais ainda quando o procedimento
realizado pela fiscalização não prejudicou a defesa do contribuinte e, mais
ainda, foi benéfico ao mesmo, posto que se a caracterização da omissão fosse
realizada mensalmente a haveria o acréscimo de pagamento de juros no caso de
períodos de apuração mensais.
Esse parágrafo, contudo, não possui o significado atribuído pela defesa. O acórdão
recorrido não adotou a premissa de que as omissões, de fato, teriam ocorrido em momento
diverso do encerramento do ano-calendário e, mesmo assim, o lançamento deveria ser mantido,
em razão de inexistir prejuízo para o sujeito passivo. Afinal, o verbo foi conjugado no modo
subjuntivo (se a caracterização da omissão fosse), que representa uma ação hipotética, e não no
modo indicativo.
Como o critério jurídico adotado pelo acórdão paradigma não afasta a autuação
para omissões ocorridas no mês de dezembro e o acórdão recorrido aduz que as omissões se
caracterizaram no referido mês, não há dissídio jurisprudencial apto a reformar a decisão de piso.
Reforça ainda esse entendimento o fato de que o prequestionamento relativamente
ao acórdão recorrido é referente à nulidade dos lançamentos de PIS/Cofins e o acórdão
paradigma não fixou direito nesse sentido, seja de forma inequívoca por meio do vocábulo
“anular”, seja de forma implícita pelo cancelamento incondicional de todo o montante do crédito.
Ademais, o acórdão paradigma diz respeito a passivo não comprovado, situação
em que se aplica o entendimento da Súmula CARF no 144, ou seja, a omissão se caracteriza no
período em que o registro contábil foi realizado. Já o acórdão recorrido é relativo a obrigação
comprovada, mas paga e, portanto, a data em que se caracteriza a omissão de receita é distinta.
Fl. 5646
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.347 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723128/2013-04

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Fl. 5647
DF CARF MF
Original